Tribunal: TJSP
Processo: 2053562-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação de obrigação de fazer, fundada em contrato de assistência médico-hospitalar - Negativa de cobertura - Prestação de serviços em sistema home care - Deferimento - Probabilidade do direito alegado e perigo de dano demonstrados - Aplicação da Súmula no 90, do Tribunal de Justiça/SP.
MULTA DIÁRIA - As astreintes constituem técnica de tutela coercitiva, que têm por objetivo

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação de obrigação de fazer, fundada em contrato de assistência médico-hospitalar - Negativa de cobertura - Prestação de serviços em sistema home care - Deferimento - Probabilidade do direito alegado e perigo de dano demonstrados - Aplicação da Súmula no 90, do Tribunal de Justiça/SP.
MULTA DIÁRIA - As astreintes constituem técnica de tutela coercitiva, que têm por objetivo pressionar a ré a cumprir a ordem judicial, pressão que acaba por ser exercida através de ameaça ao seu patrimônio, mediante a imposição de multa diária em caso de descumprimento - Viabilidade da medida - Medida que tem caráter inibitório e deve ser fixada em prazo e valor suficientes para que a parte cumpra voluntariamente a obrigação - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053562-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravada ELIZA CELESTINO GOMES DE
MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053562-89.2020.8.26.0000 -Voto no 37753
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2053562-89.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Sul América Seguro Saúde S/A
Agravada: Eliza Celestino Gomes de Matos
Voto no 37753
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação de obrigação de fazer,
fundada em contrato de assistência médico-hospitalar -
Negativa de cobertura - Prestação de serviços em sistema
home care - Deferimento - Probabilidade do direito alegado e
perigo de dano demonstrados - Aplicação da Súmula no 90, do
Tribunal de Justiça/SP.
MULTA DIÁRIA - As astreintes constituem técnica de tutela
coercitiva, que têm por objetivo pressionar a ré a cumprir a
ordem judicial, pressão que acaba por ser exercida através de
ameaça ao seu patrimônio, mediante a imposição de multa
diária em caso de descumprimento - Viabilidade da medida -
Medida que tem caráter inibitório e deve ser fixada em prazo e
valor suficientes para que a parte cumpra voluntariamente a
obrigação - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de fls.
48/49 (autos de origem) que, junto à ação cominatória, deferiu a tutela de urgência
para determinar que a ré-agravante disponibilize, em cinco dias, tratamento em
sistema home care em favor da autora-agravada, na forma da prescrição médica
de fls. 44 (autos de origem), a abranger cama hospitalar, fisioterapia motora diária,
avaliação de fonoaudiologia semanal e enfermagem semanal para cuidados com
escaras, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) (processo no 1001903-25.2020.8.26.0000
4a Vara Cível do Foro
Regional de Pinheiros).
Em busca de reforma, sustenta a agravante exclusão
contratual; ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; bem
como pugna para que seja afastada ou, ao menos, reduzida a multa imposta.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
fls. 77.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053562-89.2020.8.26.0000 -Voto no 37753
3
Sem contraminuta fls. 80/92.
É o relatório.
A agravada, por conta de quadro clínico descrito na
prescrição médica de fls. 44 (hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia, IAM há
seis anos com revascularização miocárdica, AVE com sequela paciente acamada, colecistopatia crônica
calculosa), necessita da prestação de serviços 'home care' em seu favor.
O pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar
que a ré-agravante disponibilize, em cinco dias, tratamento em sistema 'home
care 'em favor da autora-agravada, à luz da prescrição médica de fls. 44 (autos de
origem), a abranger cama hospitalar, fisioterapia motora diária, avaliação de
fonoaudiologia semanal e enfermagem semanal para cuidados com escaras, sob
pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) r. decisão atacada.
Daí o presente agravo.
O recurso não comporta provimento.
Tendo em vista que o 'home care' é sucedâneo da
internação hospitalar, havendo mero deslocamento do atendimento, este deve
ser prestado nas mesmas condições, mediante fornecimento de todos os insumos
necessários ao efetivo tratamento do paciente.
Esse é o entendimento já adotado em casos análogos pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis:
Restou comprovado que a autora tem necessidade de ser
submetida a todos os tratamentos que estão sendo pleiteados
na inicial. Aliás, o que não foi combatido pela ré. Ela apenas
sustenta que não se opôs ao fornecimento de 'home care',
todavia, não aceita fornecer itens básicos, como medicação,
alimentação especial por sonda e fraldas. Ora, quando se fala
em serviço de 'home care' deve-se ter em mente que não
basta apenas que se monte uma estrutura hospitalar dentro
da residência do necessitado. Há que se dar todo o suporte
que ele teria caso estivesse internado num hospital, até para
que
surta
o
pretendido
efeito.
(Apelação
no
0144336-11.2011.8.26.0100 São Paulo, Rel. Fábio Quadros, 4a Câmara de
Direito Privado, julgado em 17/10/2013).
PLANO DE SAÚDE. Autora portadora de Mal de Alzheimer.
'Home care'. Comprovação médica de necessidade do serviço
durante o período de vinte e quatro horas. Limitação a período
inferior que não pode prevalecer, sob pena de abusividade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053562-89.2020.8.26.0000 -Voto no 37753
4
de violação ao objetivo do contrato, que é de preservação da
saúde. Concessão, outrossim, de cobertura para alimentação
especial, fraldas e medicamentos, por serem necessários ao
tratamento, e porque deveriam ser fornecidos pela ré em caso
de internação. (Apelação no 0143804-71.2010.8.26.0100 São Paulo, Rel.
João Batista Vilhena, 10a Câmara de Direito Privado, julgado em
09/04/2013).
O chamado 'home care' deve atender tudo o que for
necessário para o pleno restabelecimento do paciente e tiver
relação com a patologia e seu tratamento, o que inclui
medicação, fraldas, alimentação especial, atendimento por
profissionais específicos e afins.
(Apelação
no
0126209-
93.2009.8.26.0003 São Paulo, Rel. Carlos Alberto Garbi, 10a Câmara de
Direito Privado, julgado em 06/08/2013).
Frise-se que oferecer insumos no âmbito domiciliar ainda
representará um custo menor para a ré-agravante, uma vez que esta não se
recusaria a fornecê-los no âmbito hospitalar, onde também arcaria com diversos
outros gastos, como diárias, taxas de internação e despesas do acompanhante.
No caso, verifica-se que o pedido da autora-agravada não
representa mera comodidade, encontrando-se embasado em expressa prescrição
de profissional regularmente habilitado na área da medicina, conforme fls. 44
(autos de origem).
A matéria, inclusive, encontra-se sumulada: “Havendo
expressa indicação médica para a utilização dos serviços de 'home care',
revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode
prevalecer” (Súmula no 90, do Tribunal de Justiça/SP).
Com o decorrer do processo, cuidarão as partes da
demonstração probatória segura no sentido de dar amparo às respectivas teses.
Ademais, poderá a agravada sofrer danos irreparáveis com a não cobertura do
tratamento, acarretando, inclusive, a perda do bem a ser tutelado na demanda de
origem.
Quanto à pretendida exclusão, ou mesmo, redução das
astreintes, sem razão a agravante.
As astreintes, constituem técnica de tutela coercitiva, que
têm por objetivo pressionar a ré a cumprir a ordem judicial, pressão que acaba
por ser exercida através de ameaça ao seu patrimônio, mediante a imposição de
multa diária em caso de descumprimento.
O escopo das astreintes não é obrigar a ré-agravante a
pagar a multa, mas obrigá-la a cumprir a obrigação na forma específica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053562-89.2020.8.26.0000 -Voto no 37753
5
A multa, portanto, tem caráter meramente inibitório e deve
ser fixada em valor suficiente para que a parte cumpra voluntariamente a
obrigação.
Caso dos autos.
Assim, de rigor manter os limites tal como arbitrados a
título de astreintes, em caso de descumprimento da obrigação imposta.
Desta forma, cumpre a integral manutenção da r. decisão
atacada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator